Tribunal: TJBA
Processo: 0020510-80.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020510-80.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELDIO GAMA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MARTHIUS MAGALHAES PALMEIRA LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: GABRIELA CASTRO GASPARIAN e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK, ANA ELIZA RAMOS SANDOVAL, GABRIELA CASTRO GASPARIAN, MARIANA CERSOSIMO NUNES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. VENDA AD CORPUS CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR CONFIGURAR DECISÃO EXTRA PETITA. FIXAÇÃO DO VALOR DE TAXA DE OCUPAÇÃO REMETIDA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Salvador, que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e devolução de valores ajuizada por GABRIELA CASTRO GASPARIAN e outros, referente a contrato de promessa de compra e venda da fazenda denominada Gangorrinha.

A sentença declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, reconheceu o esbulho possessório pelo inadimplemento contratual do réu e confirmou a reintegração de posse em favor dos autores. Condenou o demandado ao pagamento de taxa de ocupação pelo período em que esteve irregularmente no imóvel, com base em valor mensal fixado, e determinou a restituição de eventual valor remanescente ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes se deu na modalidade ad corpus ou ad mensuram, com as respectivas consequências jurídicas em caso de divergência entre área contratada e área real; e

(ii) verificar a legalidade da condenação da autora à restituição de valores ao réu, e a correção do valor arbitrado a título de taxa de ocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contrato de promessa de compra e venda, conjugada com a declaração firmada pelo réu no mesmo dia da celebração contratual, revelou tratar-se de venda realizada na modalidade ad corpus, uma vez que o comprador reconheceu previamente a existência de divergência entre as medidas reais do imóvel e as constantes nos documentos e declarou não ter o que reclamar quanto a isso.

O contrato envolveu a aquisição da fazenda com suas benfeitorias, com delimitação individualizada e denominação própria, o que reforça o enquadramento na modalidade ad corpus, nos termos do art. 500, § 3º, do Código Civil.

Considerando a natureza da venda e a ciência inequívoca do comprador quanto à extensão do imóvel, inaplicável a pretensão de resolução contratual ou abatimento proporcional do preço com base na alegada diferença de área.

Manteve-se a rescisão contratual declarada na sentença, por inadimplemento do comprador, bem como o reconhecimento do esbulho possessório e a reintegração de posse, com fundamento na descontinuidade dos pagamentos ajustados.

Reformou-se a sentença no ponto em que determinava a restituição de valores pela autora ao réu, por ausência de pedido reconvencional, configurando decisão extra petita, vedada pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao valor fixado a título de taxa de ocupação, ausente fundamentação na sentença quanto ao montante arbitrado. Considerando a complexidade da matéria, postergou-se a definição do quantum debeatur para fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de HELDIO GAMA TEIXEIRA desprovido. Recurso de GABRIELA CASTRO GASPARIAN parcialmente provido para:
(i) reconhecer o caráter ad corpus do contrato de promessa de compra e venda;
(ii) excluir a condenação da autora à restituição de valores, por configurar julgamento extra petita;
(iii) postergar para a fase de liquidação de sentença a fixação do valor da taxa de ocupação devida durante o período de esbulho.

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 500, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0748393-71.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 21.09.2023, DJe 05.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0020510-80.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante HELDIO GAMA TEIXEIRA e como apelada GABRIELA CASTRO GASPARIAN e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento aor ecurso interposto por
HELDIO GAMA TEIXEIRA e, ainda, em dar parcial provimento ao recurso interposto por GABRIELA CASTRO GASPARIAN, nos termos do voto do relator.